Tribunal: TJSP
Processo: 2206491-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Rejeição da impugnação à penhora de ativos financeiros localizados em contas de pessoa jurídica e do fiador falecido. ADMISSIBILIDADE: Ativos financeiros localizados em conta de pessoa jurídica que não se inserem nos incisos do art. 833 do CPC. Ausência de prova da impenhorabilidade do valor constrito. Além disso, a alegação de ilegitimidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Rejeição da impugnação à penhora de ativos financeiros localizados em contas de pessoa jurídica e do fiador falecido. ADMISSIBILIDADE: Ativos financeiros localizados em conta de pessoa jurídica que não se inserem nos incisos do art. 833 do CPC. Ausência de prova da impenhorabilidade do valor constrito. Além disso, a alegação de ilegitimidade do fiador Bruno para figurar no polo passivo em razão de seu falecimento foi rejeitada na r. sentença proferida na ação monitória, que condenou o espólio ao pagamento do débito ora executado, não havendo que se falar nesse momento, após o trânsito em Julgado, em ausência de responsabilidade. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.